Tribunal: STF
Processo: RE 1414937
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RE A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Ação proposta por servidor público federal objetivando a condenação da União ao pagamento de valores referentes a “quintos” devidos pelo exercício de função gratificada no período de 8/4/1998 a 5/9/2001.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o servidor tem direito a valores reconhecidos administrativamente pelo órgão a que está vinculado, mas não pagos no momento adequado por falta de verba. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    III.1. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que “aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    III.2. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE.



    III.3. Indeferir o pagamento desses valores acarreta grave ofensa ao princípio da isonomia, pois apenas para restrito grupo de servidores seria negado esse direito, enquanto a maioria, em situação idêntica, já recebeu corretamente - muitos inclusive amparados em decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitadas em julgado. 



    IV. DISPOSITIVO



    Embargos de Divergência providos. RE a que se nega seguimento.